Tribunal: STF
Processo: RMS 36501
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de Segurança. Descabimento. Súmula 266/STF. 4. Portaria 1.287/32017, expedida pelo Ministério do Trabalho. Ato normativo de caráter genérico. 5. Não comprovação de efeitos concretos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.